Tribunal: STF
Processo: ARE 1597897
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 670, p. 1-6) assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS CRIMES. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Revisão criminal ajuizada pelo Autor contra sentença condenatória por crimes tributários, com alegação de extinção da punibilidade em razão do pagamento dos débitos fiscais vinculados à ação penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve quitação integral dos débitos tributários vinculados à ação penal, o que justificaria a extinção da punibilidade dos crimes previstos no art. 337- A, III, do Código Penal e no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, cumulados com os arts. 71 e 69 do Código Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A Revisão Criminal é ação destinada a rescindir sentença condenatória transitada em julgado, o que se verifica no caso, não havendo óbice ao seu prosseguimento, mesmo diante da pendência de decisão acerca da admissibilidade de recursos interpostos após a certificação do trânsito em julgado. Ademais, a matéria de extinção da punibilidade por pagamento do débito tributário é de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição. 
4. As diligências realizadas junto à Secretaria da Receita Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional demonstraram que os débitos vinculados ao crime do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 não foram integralmente pagos, permanecendo saldo remanescente inscrito em dívida ativa, o que afasta a extinção da punibilidade quanto a esse delito. 
5. A documentação oficial confirma que o débito remanescente no PAF nº 17830.731061/2024-28 é continuidade do débito originalmente objeto da ação penal, estando inscrito em dívida ativa e sem quitação integral. Assim, não há fundamento para suspender a execução penal referente a esse crime. 
6. Por outro lado, os débitos referentes ao crime previsto no art. 337-A, III, do Código Penal, relativos à supressão/redução de contribuições previdenciárias, foram integralmente quitados, conforme extratos juntados, impondo-se a extinção da punibilidade do Autor quanto a esse crime, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei nº 10.684/2003. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
6. Julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal para declarar extinta a punibilidade do Autor em relação ao crime do art. 337-A, III, do Código Penal, mantendo-se a execução da pena quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990.
Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade por pagamento integral do débito tributário, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei nº 10.684/2003, é aplicável apenas ao crime previsto no art. 337-A, III, do Código Penal, não se estendendo ao outro crime tributário cujo débito vinculado não foi pago. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 337-A, III, 71 e 69; Lei nº 8.137/1990, art.1º, I; Lei nº 10.684/2003, art. 9º, § 2º; LEF, art. 26.” (eDOC 670, p. 5-6; grifos originais).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 676, p. 1-6) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; e à Súmula Vinculante 24/STF. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

A Vice-Presidente do TRF da 4ª Região, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 679, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:

“Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao(s) tema(s) n.º(s) 660 do STF, e não o admito em relação à(s) questão(ões) remanescente(s).” (eDOC 679, p. 4; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 683, p. 1-9), bem como do agravo interno (eDOC 681, p. 1-7).

A 4ª Seção do TRF da 4ª Região negou provimento ao agravo interno (eDOC 688, p. 1-4).

É o relatório. 

Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 679, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente